Tribunal: CARF
Processo: 10120.900172/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900172/2012-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.931 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de
venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à
tributação prevista na Lei 10.147/2000, pois o inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, que daria este direito (dispositivo válido também para a
Contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da mesma lei) remete ao
inciso I, que, por seu turno, expressamente excepciona os citados produtos.
Entendimento em consonância com precedente vinculante do STJ (Tema
1.093).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, por voto de qualidade, deu-se provimento ao recurso, vencidos os
Conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que negaram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-013.927, de 11 de abril de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10120.900171/2012-70, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900172/2012-14
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900172/2012-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada em acórdão que deu provimento ao Recurso Voluntário
apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento (PER) e Declaração de
Compensação (DCOMP), com pleito de reconhecimento de direito creditório de PIS-PASEP/
COFINS, regime não-Cumulativo (mercado interno).
A DRF, ao analisar o pleito, proferiu Despacho Decisório, fundado em Relatório
Fiscal de Auditoria do Crédito, no qual indeferiu o pleito de ressarcimento, destacando, em
síntese, que: (a) a empresa atua no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com
destaque para produtos de “perfumaria, toucador, cosméticos e de higiene pessoal”; (b) houve
incorreção na apuração dos valores de crédito a título de Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda; (c) o contribuinte separou corretamente os valores dessa rubrica nas colunas
“Valor Tributado no Mercado Interno” e “Valor Não Tributado no Mercado Interno” nos
DACON retificadores (isso ocorreu porque entre 60% e 70% dos bens comercializados pela
empresa no período referem-se a produtos sujeitos à tributação concentrada (regime
monofásico), com alíquota zero nas vendas realizadas por pessoas jurídicas não enquadradas na
condição de industrial ou importador, nos termos do inciso I, do art. 1o, e art. 2o da Lei no
10.147/2000); e (d) da análise da escrituração fiscal, concluiu-se que o contribuinte não se
creditou na aquisição dos bens, tampouco ofereceu à tributação os valores faturados na revenda
desses produtos. Foram, assim, glosados os créditos tomados em relação às “Despesas de
Armazenagem e Frete na Operação de Venda” na revenda de produtos do regime monofásico, e
foi ajustado o crédito por meio do método de rateio proporcional.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese, que: (a) a fiscalização se equivoca ao interpretar o inciso
IX do art. 3o da Lei 10.833/2003, uma vez que a referência aos incisos I e II contida no
dispositivo serviu apenas para esclarecer que o frete pago no transporte de mercadorias vendidas
enseja o creditamento, independente de ter ocorrido tributação das receitas de venda; (b) o art. 17
da Lei 11.033/2004 reforça o direito ao aproveitamento de créditos de despesas com frete, uma
vez que permite a manutenção dos créditos nas vendas com suspensão, isenção ou alíquota zero;
(c) o art. 2o da Lei 10.147/2001 reduziu a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS sobre os produtos comercializados; e (d) o legislador vedou a apropriação de
créditos na aquisição de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas não vedou a tomada de
créditos nas operações de comercialização vinculadas a eles quando da saída tributada à alíquota
zero.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900172/2012-14

A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela DRJ, que a julgou
improcedente, mantendo o Despacho Decisório, concluindo o colegiado pela desnecessidade de
diligência, e pela vedação à apuração de créditos de não cumulatividade sobre os dispêndios com
frete suportados pelo vendedor nas operações de revenda de produtos sujeitos à cobrança
concentrada ou monofásica, exceto no caso em que pessoa jurídica qualificada como
importadora, produtora ou fabricante adquire produtos para revenda de outra pessoa jurídica
importadora, produtora ou fabricante.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, repisando os argumentos da Manifestação de Inconformidade, reforçando que: (a) a
expressão “nos casos dos incisos I e II”, contida no art. 3o do inciso IX da Lei 10.833/2003, não
veda o aproveitamento do crédito glosado, e serve apenas para esclarecer que o frete pago no
transporte de mercadorias vendidas (sujeitas ou não à substituição tributária), quando suportado
pelo vendedor, dá direito ao aproveitamento de crédito; (b) o art. 17 da Lei 11.033/2004, para o
qual as vendas com suspensão, isenção ou alíquota zero não obstam a manutenção do crédito,
endossa o direito ao aproveitamento do crédito sobre frete; e (c) os produtos comercializados
pela empresa, segundo designação contida no art. 2o da Lei 10.147/2001, são submetidos à
alíquota zero.
Os autos, então, vieram ao CARF para apreciação da turma julgadora, que exarou
decisão que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado, decidindo que, para as
mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência da COFINS não cumulativa, há o
direito de descontar créditos relativos às despesas com armazenagem e frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3o, IX, da Lei
10.833/2003.
Da matéria submetida à CSRF
Notificada sobre o resultado do julgamento no CARF, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial, apontando divergência com relação à seguinte matéria: “legitimidade
dos créditos de PIS e/ou de COFINS, não cumulativos, sobre as despesas com frete e armazenagem
nas operações de revenda de produtos sujeitos ao regime de tributação concentrada
(monofásica)”. A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como
paradigmas, os Acórdãos 9303-009.444 e 3401-009.196.
Alega a Fazenda Nacional que no acórdão recorrido a Turma julgadora entendeu que
é possível descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda no regime
monofásico de incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas, quando
a despesa for suportada pelo vendedor, conforme expressamente registrado na ementa do julgado.
Por sua vez, nos paradigmas colacionados decidiu-se, conforme expressamente assentado nas
ementas dos julgados, que não existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as
despesas com frete na operação de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou
de higiene pessoal, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), de incidência das contribuições
não cumulativas, por expressa exclusão legal.
O exame de admissibilidade concluiu restar configurada a divergência, pois no
acórdão recorrido se entendeu como legítimos o crédito das contribuições sobre as despesas com
frete e armazenagem nas operações de revenda de produtos no regime de tributação concentrada
(“monofásica”) e nos paradigmas foi adotado, em contexto fático semelhante, entendimento
diametralmente oposto.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900172/2012-14

Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial, deu-se seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Em suas contrarrazões, o Contribuinte requer que ao Recurso Especial manejado
pela Fazenda Nacional seja negado seguimento, por não atender as exigências contidas no art. 67 do
RICARF, e, subsidiariamente, que seja negado provimento ao mencionado recurso, mantendo-se
incólume o acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
preenche os demais requisitos de admissibilidade contidas no art. 67 do
RICARF, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial - 2a Câmara, de 11/03/2022, exarado pelo Presidente da 2a
Câmara da 3a Seção do CARF, que aqui se endossa.
A alegação de contrarrazões que propõe o não seguimento por falta de
atendimento aos requisitos do art. 67 do RICARF sequer indica quais
seriam esses requisitos não atendidos, para que se pudesse verificar
eventual falha na admissibilidade.
No mais, os paradigmas 9303-009.444 e 3401-009.196 tratam da mesma
questão jurídica (para segmento diferente, mas igualmente sujeito à
tributação concentrada), chegando a conclusão nitidamente oposta à
externada no acórdão recorrido.
Portanto, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Do Mérito
A controvérsia, no caso, resume-se à possibilidade (ou não) da tomada de
créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no regime não
cumulativo, sobre as despesas com frete, incorridas nas operações de
revenda de produtos sujeitos ao sistema de tributação concentrada.
Na decisão recorrida, a Turma concluiu por cancelar a glosa referente aos
fretes sobre as operações de vendas. Assentou que, as mercadorias
(regime monofásico de incidência das contribuições) sujeitas ao regime
não cumulativo, permitem o desconto de créditos relativos às despesas
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900172/2012-14

com frete nas operações de venda, suportadas na condição de vendedor,
nos termos do art. 3o, IX, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Isto
porque o frete em questão diz respeito à venda, e não ao custo de
aquisição dos produtos (compras).
De outro lado a Fazenda Nacional, alega que não restam dúvidas de que
os dispositivos que regulam a incidência não cumulativa das
contribuições vedam expressamente a apuração de créditos pelos
revendedores de bens sujeitos à incidência monofásica.
O inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (COFINS), extensível à
Contribuição para o PIS/PASEP pelo art. 15 da mesma lei, reconhece, em
abstrato, o direito ao crédito referente a despesas de frete e armazenagem
em operações de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, mas
o restringe aos casos dos incisos I e II:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...) Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
10.865/2004)
(...) II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta
Lei; (Redação dada pela Lei 11.051/2004) (grifo nosso)
Como certamente não trata o presente caso do inciso II (insumos), por
refletir mera operação de revenda de produtos de perfumaria, de toucador
ou de higiene pessoal, devemos observar o que dispõe o inciso I, como
condição para a fruição do crédito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei 10.865/2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei
11.727/2008)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei 10.865/2004)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei 11.787/2008)
(grifo nosso)
O inciso I, como se percebe claramente da redação, não trata de direito
irrestrito ao crédito, mas de direito de crédito que comporta exceções. E,
ao remeter ao inciso I, o inciso IX do art. 3o, por óbvio, não se refere a
apenas a parte do inciso, mas a todo seu conteúdo.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900172/2012-14

Entre essas exceções, está a prevista no § 1o do art. 2o da mesma Lei
10.833/2003, para produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou
de higiene pessoal, tributados na forma da Lei 10.147/2000:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei 10.865/2004)
(...) II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, e alterações posteriores,
no caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou
de higiene pessoal, nele relacionados; (Incluído pela Lei 10.865/2004) (grifo
nosso)
Como se vê, segundo o disposto no art. 3o, I e IX, combinados com o
inciso II do § 1o do art. 2o, e com o art. 15, da Lei 10.833/2003, aqui
transcritos, a venda de produtos de perfumaria de toucador e de higiene
pessoal não gera créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS. E o direito de créditos em relação a fretes na operação de
revenda é vinculado ao inciso I (e não apenas a parte de seu texto), sendo
indevido para produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
tributados na forma da Lei 10.147/2000.
O inciso IX do artigo 3o dispõe que a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação à despesa de armazenagem de mercadoria
e frete na operação de venda nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor. No entanto, nas alíneas “a” e “b” do inciso
I desse artigo 3o, encontram-se os casos que não geram crédito, dentre
eles o custo na aquisição produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal para revenda. Ou seja, o inciso IX do art.
3o da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, inicialmente reconhece o direito ao
creditamento de despesas de frete e armazenagem em operações de
venda, entretanto em seguida, delimita o direito ao desconto do crédito
aos casos estabelecidos nos incisos I e II do art. 3o da lei, restringindo o
aproveitamento do crédito a determinadas operações, das quais são
excluídas as revendas de produtos de perfumaria, de toucador,
cosmético ou de higiene pessoal.
Cabe reparar que no inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003, caso fosse a
intenção do legislador autorizar o crédito para toda e qualquer operação
de venda de produtos ou mercadorias, bastaria que o texto do inciso não
contemplasse a delimitação “(...) nos casos dos incisos I e II ...”. Se
estivesse redigido apenas como “(...) armazenagem e frete na operação
de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor”, restaria clara a
autorização para o crédito decorrente de qualquer operação de frete na
venda, se suportado pelo vendedor. Todavia, esta não foi a intenção nem
a redação dada pelo legislador.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900172/2012-14

Há que se indagar, portanto, a razão de existir do limitador ao final do
texto normativo do inciso IX, buscando dar-lhe eficácia.
Aliás, na Exposição de Motivos 197-A/2003, anexa à Medida Provisória
135, convertida na Lei 10.833/2003, restou consignada a seguinte
mensagem, dentro do título “DA COBRANÇA NÃO-CUMULATIVA
DA COFINS”:
11. Sem prejuízo de convivência harmoniosa com a incidência não-
cumulativa da COFINS, foram excluídas do modelo, em vistas de suas
especificidades, as cooperativas, as empresas optantes pelo SIMPLES, as
instituições financeiras, as pessoas jurídicas de que trata a Lei no 7.102, de 20 de
junho de 1983, as tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado, os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais,
estaduais e municipais, as fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, as
pessoas jurídicas imunes a impostos, as receitas tributadas em regime
monofásico ou de substituição tributária, as referidas no art. 5o da Lei no 9.716,
de 26 de novembro de 1998, as decorrentes da prestação de serviços de
telecomunicações e de serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens. (grifo nosso)
Quanto ao comando que rege o regime de apuração não cumulativa das
contribuições introduzido pelo art. 17 da Lei 11.033/2004, que permitiu a
manutenção dos créditos vinculados à suspensão, isenção, alíquota zero e
não incidência, é certo que não gerou crédito algum, mas apenas permitiu
a manutenção dos existentes. Confira-se em seu texto:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.” (grifo
nosso)
Assim decidiu o CARF, de forma unânime, v.g., no Acórdão 3401-
006.841, sob minha relatoria:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. LEI
11.033/2004 (ART. 17). LEI 11.116/2005 (ART. 16). NÃO DERROGAÇÃO.
Os comandos do art. 17 da Lei n. 11.033/2004 e do art. 16 da Lei n. 11.116/2005
não são geradores de créditos, em derrogação a norma anterior que os vedava.
(Acórdão 3401-006.841, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de
21.ago.2019 - presentes ainda os Cons. Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio
Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, Rodolfo Tsuboi e Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco) (grifo nosso)
No mesmo sentido, foi o que esta 3a Turma da CSRF, em processo que
trata especificamente de fretes de venda no caso de produtos de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, tributados na forma da Lei
10.147/2000, decidiu no Acórdão 9303-007.767, de 11/12/2018:
“REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA. Na apuração da
contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de desconto de
créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900172/2012-14

produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria
este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os
excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Inteligência da Solução de
Consulta Cosit no 99.079/2017)”. (Acórdão 9303-007.767, Rel. Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas, qualidade, vencidos os Cons. Tatiana Midori Migiyama, Demes
Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, sessão de
11.dez.2018 - presentes ainda os Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire) (grifo nosso)
Não há dúvidas de que o disposto na Lei 11.033/2004 não tem o condão
de manter créditos cuja aquisição a lei vedou desde a sua definição.
Efetivamente, ele não revogou os arts. 3o, inciso I, alínea “b”, das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
Em adição, cabe mencionar a Solução de Consulta COSIT 99.709, de
20/06/2017, referente à COFINS não cumulativa, que também se aplica
ao PIS, e que dirimiu dúvidas existentes sobre o aproveitamento de
créditos
vinculados
a
produtos
sujeitos
à
tributação
concentrada/monofásica. Embora tal Solução de Consulta fosse
direcionada a um varejista de combustíveis, aplica-se perfeitamente ao
caso concreto, pois, conforme já visto, os produtos também se enquadram
nas exclusões no inciso I, do art. 3o das leis de regência das
contribuições. No mesmo sentido, a Solução de Divergência COSIT
2/2017, referida no acórdão recorrido.
Como exposto, foi exatamente nesse sentido o precedente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais citado como paradigma pela Fazenda
Nacional, um dos raros que trata especificamente de fretes de venda no
caso de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, tributados na forma da Lei 10.147/2000 (questão que não se
confunde com a dos fretes na aquisição em sistemática monofásica em
casos de crédito não vedado expressamente, frequentemente tratada na
CSRF, e que, no presente processo, não está sob cognição desta corte
administrativa).
Não se está aqui, portanto, a tratar de insumos usados na produção ou na
prestação de serviços (inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003), mas de
frete na simples revenda (inciso I do art. 3o da mesma Lei 10.833/2003),
e que deve obedecer às limitações estabelecidas pelo próprio texto legal,
que deve ser lido no todo, e não apenas na parte inicial do texto.
Assim, a remissão do inciso IX do art. 3o ao inciso I do mesmo artigo da
lei objetiva (sob pena de ser inócuo esse excerto da disposição
normativa) restringir o direito ao crédito às hipóteses permitidas no
inciso I, entre as quais não está a referente a revenda de produtos de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, tratada na Lei
10.147/2000 e alterações posteriores.
Foi exatamente nesse sentido que votei no Acórdão 9303-013.561, em
17/11/2022, sendo acompanhado pelos Cons. Jorge Olmiro Lock Freire,
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900172/2012-14

Vinícius Guimarães, Liziane Angelotti Meira e Carlos Henrique de
Oliveira, o que ocasionou empate na votação, que foi decidida pelo
critério de desempate estabelecido no art. 19-E da Lei 10.522/2002, na
redação dada pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, hoje revogado.
Na ocasião o voto vencedor foi incumbido à Cons. Tatiana Midori
Migiyama, que foi acompanhada em seu posicionamento pelos Cons.
Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran, Walker Araújo (suplente
convocado), e Ana Cecilia Lustosa da Cruz. Em tal voto vencedor,
utiliza-se como fundamento o decidido no Acórdão 3201-005.038, nos
Acórdãos 9303-004.310 e 311, e nas Soluções de Consulta COSIT
61/2013 e 323/2012.
Cabe advertir, no entanto, que as referidas soluções de consulta tratam de
temas distintos (a primeira delas, de número 61/2013, versa sobre energia
elétrica e térmica, e a segunda, sobre revenda de produtos tributados de
acordo com anexos da Lei 10.485/2002 - bens destinados a emprego na
produção de autopropulsados), que não estão sujeitos aos comandos
normativos específicos que tratam da revenda de produtos de perfumaria,
de toucador ou de higiene pessoal, tratada na Lei 10.147/2000 e
alterações posteriores. Registre-se aqui que se discorda veementemente
da extensão dos efeitos de consulta de terceiro efetuada nos anos de
2012/2013 sobre tema distinto ao caso aqui analisado (de 2010), diante
da existência de consultas posteriores exatamente sobre o tema em
análise (créditos em relação à revenda de produtos de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal - Lei 10.147/2000). Essa mesma extensão
(a nosso ver incorreta) ocorre no Acórdão 9303-004.310, a caso de 2006.
O Acórdão 3201-005.038 foi analisado em sede recursal por esta CSRF
em dezembro de 2022, e teve seu resultado mantido por maioria,
vencidos os Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos (que havia votado
originalmente em setembro de 2021) e os Cons. Jorge Olmiro Lock
Freire, Vinícius Guimarães e Liziane Angelotti Meira. Na ocasião,
alterou o posicionamento externado na votação do mês anterior o Cons.
Carlos Henrique de Oliveira.
O Acórdão 9303-004.310, por fim, trata de análise do tema por
composição anterior do CARF, em 2016, e que acabou superada por
entendimentos posteriores, como o aqui citado (Acórdão 9303-007.767,
de 11/12/2018).
Portanto, nenhuma das razões agregadas de novembro de 2022 para cá
possui, a nosso sentir, consistência jurídica para alterar o posicionamento
que externamos no Acórdão 9303-013.561, em votação que terminou
empatada, no colegiado.
Registre-se, derradeiramente, o posicionamento atual do STJ, no Tema
Repetitivo 1.093 (com menção expressa ao setor farmacêutico):
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900172/2012-14

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP
E
COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES DE
MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO
GERAL N. 844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS
ARTS. 3o, I, "B", DAS LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A
REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E 5o, DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE
AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004 COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS
CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART. 20, DA
LINDB. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO
DO CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
sumulada e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla
tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a saber: Súmula
Vinculante n. 58/STF: “Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente
à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que
não contraria o princípio da não cumulatividade”; Repercussão Geral Tema n.
844: “O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito
presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados,
isentos ou sujeitos à alíquota zero”.
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts.
3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição
de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do
Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo
permite a manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos
cuja constituição não restou obstada pelas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser
norma específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada
posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
sistemático).
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior
Tribunal de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da
Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade
cronológica de sua revogação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, a saber: [...]
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da
mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE,
(Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena
Costa, julgado em 28.03.2017). [...]
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n.
1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min.
Gurgel de Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de
constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à
tributação monofásica (negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900172/2012-14

da decisão". É preciso compreender que o objetivo da tributação monofásica não
é desonerar a cadeia, mas concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação
que seria recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa, evitando os
pagamentos fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá exclusivamente
por motivos de política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor
de autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a
arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante
trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando
o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da eficiência da administração pública - e
também o objetivo de neutralidade econômica que é o componente principal do
princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o creditamento que
violaria o princípio da não cumulatividade.
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais
lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação
própria para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da
CF/88), atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um
momento de crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS
e do Programa Seguro Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição
de renda individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda
a coletividade. A função social da empresa também se realiza através do
pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação
social.
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art.
13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica
(arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de
créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não
permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de
bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei
n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do
creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os
comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não
cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não
sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de
créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens
sujeitos à tributação monofásica.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900172/2012-14

[...] (REsp 1894741 RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe 05/05/2022) (REsp 1895255
RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 27/04/2022, DJe 05/05/2022)” (grifo nosso)
Cabe ainda registrar que o STJ, diante do entendimento pacífico sobre o
tema, vem rechaçando monocraticamente o seguimento de recursos as
alegações em sentido contrário, inclusive para o setor que estamos a
analisar neste processo administrativo:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1997780 - PA (2021/0318259-0)
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. CREDITAMENTO.
ART. 17 DA LEI 11.033/2004, C/C ART. 16, DA LEI N. 11.116/2005.
REVENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, DE PERFUMARIA, DE
TOUCADOR OU DE HIGIENE PESSOAL. REGIME DE INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS.
REGIME ESPECIAL EM RELAÇÃO AO REGIME DE INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL (ART. 932, IV, CPC/2015 C/C ART. 253, PARÁGRAFO ÚNICO,
II, B, RISTJ).
DECISÃO: Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
monocrática que não admitiu recurso especial por entender que o
entendimento exarado no acórdão encontra-se em conformidade com a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, sendo caso de aplicação
da Súmula n. 83/STJ (e-STJ fls. 273/274).
Alega a agravante não ser oponível o enunciado da Súmula n. 83/STJ.
Aponta julgados à época em andamento onde a matéria vinha sendo discutida no
âmbito da Primeira Turma deste STJ. Sustenta no especial que houve violação ao
art. 17 da Lei n. 11.033/2004; artigos 2o, § 1o, do Decreto-lei 4.657/42. Em
síntese, afirma que a citada legislação permite expressamente o aproveitamento
de créditos decorrentes das vendas efetuadas com alíquota zero, sendo que artigo
17 da Lei n. 11.033/2004, ao conceder o direito de crédito de PIS e de COFINS
para as hipóteses de revenda de produtos sujeitos à alíquota zero, revogou,
tacitamente (i) o artigo 3o, inciso I, item "b", da Lei n. 10.637/2002; e (ii) o artigo
3o, inciso I, item "b", da Lei n. 10.833/2003 (e-STJ fls. 283/288).
É o relatório. Passo a decidir.
Quanto ao mérito, o recurso especial não merece sucesso. Consoante os
precedentes desta Segunda Turma de Direito Tributário do Superior Tribunal de
Justiça, as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao
pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial
de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das
referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora
do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a teor dos artigos 2o, §1o, e incisos; e
3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Essa inserção em
Regime Especial de Tributação Monofásica chama a incidência do art. 3o, I,
"b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, que vedam o
creditamento. Sendo assim, resta afastada a aplicação da regra geral do art. 17,
da Lei n. 11.033/2004 e do art. 16, da Lei n. 11.116/2005, por especialidade.
Desse modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por
especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900172/2012-14

16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime
Não-Cumulativo, salvo determinação legal expressa. Precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PIS/PASEP E
COFINS. CREDITAMENTO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004, C/C ART. 16, DA
LEI N. 11.116/2005. REVENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, DE
PERFUMARIA, DE TOUCADOR OU DE HIGIENE PESSOAL. REGIME
DE
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
AO
PIS/PASEP E COFINS. REGIME ESPECIAL EM RELAÇÃO AO
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO.
1. Consoante os precedentes desta Segunda Turma de Direito Tributário do
Superior Tribunal de Justiça, as receitas provenientes das atividades de venda e
revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em
Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo
revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor
por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a teor dos artigos 2o,
§1o, e incisos; e 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Desse
modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade
de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n.
11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo,
salvo determinação legal expressa. Precedentes: REsp. No 1.267.003 - RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17.09.2013;
AgRg no REsp. No 1.239.794 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 17.09.2013.
2. Indiferentes se tornam as alterações efetuadas no art. 8o VII "a" da Lei n.o
10.637/2002 e art. 10, VII "a" da Lei n.o 10.833/2003 pelo art. 42, III, "c" e "d",
da Lei n. 11.727/2008, e pelo art. 21, da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV, da
Lei n. 10.833/2003 e pelo art. 37 da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV, da Lei
n. 10.637/2002, pois a incompatibilidade é dos próprios regimes de tributação.
3. Incompatibilidade que se restringe às mercadorias e produtos sujeitos à
tributação monofásica, não alcançando as atividades empresariais como um todo.
4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp. n. 1.338.712 - PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.04.2014).
(...)
Decerto, tal não é de se estranhar, pois foi a própria exposição de motivos da
Medida Provisória n° 66/02, que foi convertida na Lei n. 10.637/2002, que
consignou a incompatibilidade do regime monofásico com o regime não-
cumulativo ao ali afirmar que "[...]sem prejuízo de convivência harmoniosa
com a incidência não cumulativa do PIS/Pasep, foram excluídos do modelo,
em vista de suas especificidades [...] os contribuintes tributados em regime
monofásico". O raciocínio é simples: é pressuposto da cumulatividade e da não-
cumulatividade que a tributação seja polifásica (incidências múltiplas ao longo
da cadeia). Se há incidência una ao longo da cadeia (tributação monofásica), já
não existe cumulatividade. Se não existe cumulatividade, não há motivo para ser
estabelecida uma não-cumulatividade, pois não há o que ser desonerado. Na
tributação monofásica, o efeito da não-cumulatividade já é buscado, no caso, na
regulação da penúltima alíquota (alíquota que incide sobre as receitas dos
fabricantes e importadores), já que a última alíquota (alíquota que incide sobre as
receitas dos revendedores) é sempre zero.
A este respeito, indiferentes se tornam as alterações efetuadas no art. 8o VII "a"
da Lei n.o 10.637/2002 e art. 10, VII "a" da Lei n.o 10.833/2003 pelo art. 42, III,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900172/2012-14

"c" e "d", da Lei n. 11.727/2008, e pelo art. 21, da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o,
§3o, IV, da Lei n. 10.833/2003 e pelo art. 37 da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o,
§3o, IV, da Lei n. 10.637/2002, pois a incompatibilidade é dos próprios regimes
de tributação.
É preciso ter em mente que a incompatibilidade entre a não-cumulatividade e a
monofasia invocada nos precedentes desta Casa citados (REsp. No 1.267.003 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.09.2013 e AgRg no REsp. No 1.239.794 - SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 17.09.2013) diz respeito às mercadorias e aos
produtos sujeitos à incidência monofásica e não à atividade da empresa como um
todo, pois nesta podem ser comercializados mercadorias e produtos sujeitos à
incidência monofásica e à não-cumulatividade simultaneamente, o que é o usual.
Note-se que tal situação permite o creditamento por créditos apurados em outras
situações que não a própria revenda da mercadoria ou produto sujeito à
tributação monofásica (gastos com energia elétrica, aluguéis, encargos de
depreciação etc.).
Dessa forma, para os demais produtos comercializados (produtos que não os de
incidência monofásica) e insumos em geral há o direito ao creditamento. Esse o
sentido da legislação, notadamente dos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da
Lei n. 10.833/2003, que estabelecem expressamente a vedação ao creditamento
para todas as mercadorias e produtos constantes do art. 2o, §1o, da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (onde se encontram as situações de
monofasia). In verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória
no 497, de 2010) I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes;
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) a) nos incisos III
e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)(Vide
Medida Provisória no 413, de 2008) (Vide Lei no 11.727, de 2008).
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) b) nos §§ 1o
e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008) (Vide Lei
no 9.718, de 1998) De observar, inclusive, que a vedação ao creditamento
inserida pela Lei n. 10.865/2004 o foi reforçada pela redação dada pelo art. 5o da
Lei n. 11.787/2008 aos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003.
No caso concreto, a empresa recorrente é revendedora de produtos
farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
revendendo essa mercadoria com alíquota zero de PIS e COFINS. Sua
situação está descrita dentre as exceções ao creditamento prevista nos arts. 2o,
§§1o e 1o-A, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (grifos):
(...) Ressalva-se a impertinência para a solução da controvérsia da verificação da
abrangência do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação
da Estrutura Portuária - REPORTO.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.931 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.900172/2012-14

Consoante a Súmula n. 568/STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema”.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 253,
parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao
recurso especial. (AREsp n. 1.997.780, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
de 08/02/2022)” (grifo nosso)
Assim, por todas as razões aqui expostas, entendemos que a legislação
vigente não permite a tomada de créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, no regime não cumulativo, sobre as despesas
com frete, incorridas nas operações de revenda de produtos sujeitos à
tributação monofásica (no caso em análise, especificamente produtos de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, referidos na Lei
10.147/2000 e alterações posteriores).
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, e, no mérito, dou-lhe provimento, para restabelecer
as glosas fiscais referentes a fretes na operação de revenda de produtos
de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, referidos na Lei
10.147/2000 e alterações posteriores.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 232
DF CARF MF
Original